Tribunal: TJMT
Processo: 1027797-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027797-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (AGRAVANTE), PEDRO LUIS GAGINI - CPF: 761.729.108-68 (AGRAVADO), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, a manutenção da decisão que deferiu a liminar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ERALDO BENJAMIM PELUSO
contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar no 1042374-05.2023.8.11.0041 - 2a Vara Cível de Cuiabá, ajuizada por
PEDRO LUIS GAGINI
que deferiu o pedido liminar visando à proteção de um imóvel denominado
“Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital, cumprindo-se as seguintes determinações: 1 Expeça-se o mandado proibitório;2 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;”.

Aduz o agravante que, além da propriedade, os próprios documentos juntados pelo autor, na ação, comprovam o domínio e a posse mansa e pacífica do agravante em sua propriedade, há pelo menos 2 anos.

Explica que, para comprovar a posse, o agravado juntou a inicial “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel rural com Edificações”; após adquirir a posse, o agravado fez funcionar a empresa Frigold, Industria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda.; consta que em 2.006 aforou ação de manutenção de posse em face de Carlos Evandro Lopes Holanda e Benedito Pedro Gonçalves, na qual foi realizado acordo e, segundo autor, deu continuidade ao exercício da posse.

Consta ainda que: “a partir do ano de 2015, passou a alugar o imóvel juntamente com suas benfeitorias, acessões e instalações industriais ali existentes, tendo juntado contratos de locação tendo o autor como locador e a empresa Frigold Indústria e Comércio como locatária nos anos de 2015 (id 133797219), 2017 (id 133797222), 2018 (id 133797224), tendo como locatário o Sr. Wellington Jesus da Silva no ano de 2020 (id 133797226) e a empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas Ltda. nos anos de 2021 (id 133797229) e 2022 (id 133797231), esse último, com prazo de 24 meses, ou seja, vincendo em 2024.” E que: “Em relação à suposta ameaça de turbação, alega que tomou conhecimento que os réus, ERALDO BENJAMIM PELUSO, ora agravante e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA (advogado e procurador do agravante), pretendem invadir o imóvel do autor valendo-se do mesmo documento que havia sido apresentado por CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA anos atrás, ou seja, a matrícula 68.960, tendo juntado a certidão da referida matrícula (id 133797234), alegando que o referido documento de propriedade, teria sido utilizado naquela ação possessória anos atrás.”

Defende o agravante que não estão presentes nenhuma das condicionantes para a concessão da liminar, pois, os documentos juntados não foram capazes de comprovar que o autor, ora agravado, possua posse mansa e pacífica, tratando-se de documentos de área diversa da área de propriedade, domínio e posse do agravante, bem como, não foi comprovado qualquer ato de ameaça, esbulho ou turbação na referida área no período de menos de dia e ano ou qualquer outro período.

Explica que o próprio documento juntado pelo autor demonstra que o agravante é proprietário de um área que totaliza e 1 ha e 2,250 m2 (um hectare, mais dois mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), totalizando 12.250 m2 (doze mil e duzentos metros quadrados), denominada Capão de Fava, desmembrada de uma área maior de 6.6150 hectares; que sua propriedade nunca foi de posse ou domínio das pessoas de Antônio João e Aroldo Pinto Nunes, mencionadas no suposto contrato de cessão de direitos de posse pelo agravo.

Assevera, apresentando cadeia nominal, que antes da sua compra o imóvel pertencia a uma área maior que era de propriedade, posse e domínio da empresa Fripan Ind. Comércio e Distribuição de Carnes e Frios Ltda-ME.

Aponta que “o agravado nunca pagou IPTU do imóvel, sendo que, os anteriores a 2018, foram baixados pelo agravante através de petição administrativa, exceto dos anos de 2011/2014 que estão em execução fiscal aguardando julgamento de exceção de pré-executividade promovida pelo agravante, dos exercícios de 2019-2022 foram pagos pelo agravante e do exercício 2023, foi pago pela empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas – ME (locatária), em conformidade com o contrato de locação firmado entre as partes, todos em nome do agravante ERALDO BENJAMIN PELUSO.”.

Sob outro aspecto afirma que se trata de uma tentativa de grilagem, pois, o agravado alega posse, juntando documentos de mais de 20 anos, faz alusão a área como sendo rural, quando, na verdade, passou a ser urbana desde 1.999, contribuinte de IPTU; além disso, o agravado questiona o contrato de locação entre o agravante e o inquilino Franscico da Silva Comércio de Tripas-ME, quando o próprio inquilino é quem pagou o IPTU de 2023.

Invoca ainda a tese de que o Sr. Antônio João Mistura, que teria transmitido a posse, diz que não assinou o contrato de cessão de direitos possessórios e sequer possui cartão de firma registrado em Cuiabá, tal como Aroldo Pinto Nunes, que possuem assinaturas diversas.

Ainda pontua: “Analisando o Termo de Audiência e acordo homologado juntado pelo próprio autor, ora agravado, o aludido acordo não tem nada a ver com o que ele alega. Conforme se vê da inicial daquela ação, o autor alegava a posse de uma área de 6.3997 hectares e ter adquirido a posse no ano de 1988, enquanto nesta ação, apresenta um suposto documento de cessão de posse do ano de 1998,”.

Invoca a tese ainda de que o agravado juntamente com a empresa Imobiliária Petrópolis estão agindo em conluio/conjunto na tentativa de “tomar” o imóvel do agravante; inclusive apresenta que “que após consulta de ações em nome do agravado, tivemos conhecimento da existência da ação reivindicatória no 1017523-67.2021.8.11.0041 em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, tendo como autora exatamente a citada Imobiliária Petrópolis Ltda. e no polo passivo, a empresa OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA e PEDRO LUÍS GAGINI, ora agravado. a autora reivindica uma área de 6,61 hectares, sendo 5,390 hás da OTI TRANSPORTES e 1,22 hectares do agravado, que é exatamente esta mesma área e naquele processo, além de alegar uma terceira versão da suposta posse, ininteligivelmente, em sua contestação (cópia anexa – doc. 09), reconhece a propriedade da área como sendo da aludida Imobiliária Petrópolis, sendo evidente o conluio entre ele, na tentativa de grilar também o imóvel da OTI BRASIL TRANSPORTES”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de liminar possessória, por ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, determinando-se ainda, a redistribuição do processo por dependência ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em razão da competência por conexão e/ou contingência.

Foi deferido o efeito suspensivo e não conhecido o pedido de redistribuição do processo por dependência ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob pena de Supressão de Instância. Interposto agravo interno por PEDRO LUIZ GANANI este foi desprovido, por unanimidade.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado defende que o agravante apresentou documentos novos sobre os quais o juízo de primeira instância ainda não emitiu juízo de valor. No mérito explica que o juízo “a quo” reconheceu a simulação do contrato de locação realizado em 22/12/2022.

Aduz quando adquiriu o imóvel constituiu a empresa Frigold com sede na referida área; cadastrou a sede junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente; obteve habite-se; procedeu a certificação do CCIR naquela área; que desde 2.015 passou a alugar, sob a forma de arrendamento, o imóvel, juntamente com suas benfeitorias, acessões e as instalações industriais ali existentes, tendo inclusive transferido a empresa Frigold para o locatário.

Destaca que: “o imóvel foi locado pelo recorrente, PEDRO GAGINI, para Wellington (filho de Francisco da Silva), a partir de 2015. E, desde 20.3.2021 o imóvel passou a ser locado diretamente para Francisco, por intermédio de sua empresa, Francisco da Silva Comércio de Tripas Ltda., cujo término do período locacional está previsto para o dia 6 de junho de 2024.”.

A respeito da simulação do contrato de locação firmado entre Eraldo e Francisco assevera que “na condição de legítimo possuidor, vem locando a área em disputa desde 2015, juntamente com o parque industrial, sendo que o último contrato de locação foi firmado em 6 de junho de 2022 diretamente com a empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas Ltda., cujo término do período locacional está previsto para o dia 6 de junho de 2024.”. Já o contrato “simulado” firmado está datado de 22 de dezembro de 2.022, ou seja, posteriormente ao contrato de Pedro Gagini.

Adiante defende o agravado alega que sua posse é fundada em título do domínio, contudo, na presente ação não tem espaço para discussão.

Defende ainda nulidade do título dominial do agravante, ao argumento de que fez-se estudo técnico da cadeia dominial do agravante, tendo sido verificado que o seu domínio está localizado há mais de 5 km de distância da posse do agravado. Também que existe certidão lavrada, no dia 29/5/2021 também oriunda da Ação Reivindicatória no 1017523-67.2021.8.11.0041, onde foi constatado que o agravado PEDRO GAGINI encontrava-se na posse da área em litígio, e foi mantido no seu exercício até os dias atuais.

Na decisão de id. 2333361163, revoguei a decisão de suspensão em face da superveniente decisão da magistrada condutora do feito, afastando as tesse de incompetência, nulidade e indeferimento do pedido de habilitação e admiti a habilitação da Imobiliária apenas na condição de terceira interessada para acompanhamento.

A decisão transitou em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
ERALDO BENJAMIM PELUSO
contra decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar no 1042374-05.2023.8.11.0041 - 2a Vara Cível de Cuiabá, ajuizada por
PEDRO LUIS GAGINI
que deferiu o pedido liminar visando à proteção de um imóvel denominado
“Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital, cumprindo-se as seguintes determinações: 1 Expeça-se o mandado proibitório;2 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;”.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“
Trata-se de ação de interdito proibitório c/c pedido liminar ajuizada
Pedro Luís Gagini
contra
Eraldo Banjamin Peluso
e
Antônio Cassiano de Souza
, visando a proteção possessória de um imóvel denominado Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital.

Alegou que adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel em 15/07/1998 de
Aroldo Pinto Nunes
, onde passou a explorar a atividade comercial por meio da pessoa jurídica Frigold – Industria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda.

Aduziu que desde 2015 exerce a posse sobre a área por meio da locação, sendo o último inquilino a empresa Francisco da Silva Comércio de Tripas Ltda., cuja a locação compreende o período de 20/03/2021 a 06/06/2024.

Mencionou que em 2006 se envolveu num imbróglio jurídico possessório com as pessoas de
Carlos Evandro Lopes Holando
e
Benefido Pedro Gonçalves
, que somente foi sanado em um acordo homologado em 2008, com seu reconhecimento de posse sobre o imóvel.

No entanto, narrou que sua posse passou a ser novamente ameaçada pelos réus que, munidos dos mesmos argumentos que motivaram a ação possessória de 2006, compeliram o inquilino a assinar um contrato de locação em 22/12/2022, o que motiva a presente lide.

Ao final, pleiteou a concessão da liminar, inclusive, com fixação de multa por eventual descumprimento, além da citação dos réus para ofertarem defesa. No mérito almeja a procedência do pedido, com condenação em custas e honorários. Atribuiu à causa a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Instruiu o feito com os documentos de id. 133795238 ao id. 133798191.

Decido.

A parte autora persegue por meio do presente interdito proibitório a proteção possessória de um imóvel denominado
Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital, onde alega que exerce a posse desde 1998, atualmente locado para terceiros
.

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias é importante lembrarmos que o ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse (art. 560, do CPC), estabeleceu uma série de requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e
a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC)
.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que é
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
. Por sua vez, o art. 1.228, do mesmo diploma legal, estabelece que o proprietário é aquele que tem
“(...)a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que:

“(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa.

O possuidor merece amparo
por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica,
sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade.
A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar.
Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade
. (...)”
[1]

. (nosso grifo)

Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor:

§ 2
o

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Dito isto, a posse a ser protegida pelos interditos possessórios é a posse que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. E o rito especial é cabível apenas contra a posse nova, ou seja, com menos de ano e dia. No caso específico do interdito proibitório, exige-se, também, a comprovação do justo receio da ameaça, conforme preceitua o art. 567, do CPC, que dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que
tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente
, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

No processo em análise, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, para análise do pedido liminar, foi demonstrado de maneira satisfatória pela parte autora, pelos menos para concessão do pleito liminar, conforme passo a esclarecer.

A origem da ocupação afirmada pela autora tem supedâneo no instrumento particular de contrato de cessão de direitos possessórios do imóvel com edificações, datado de 15/07/1998, em que o autor e sua esposa, Sra.
Iracy Lopes Gagini
, adquiririam de foram onerosa a posse de
Antônio João Mistura
e
Aroldo Pinto Nunes
e suas respectivas esposas, conforme documento encartado no id. 133796241.

No que atine ao exercício da posse resta demonstrado por meio do contrato social encartado no id. 133796247 que em 09/06/1999 o autor, juntamente com a Sra.
Priscila Lopes Gagini
constituíram a empresa
Frigold – Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda.
para explorar a atividade comercial no imóvel.

A exploração da atividade econômica sobre o imóvel resta patente por meio do extrato de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica expedido pela Receita Federal (id. 133796248), pelo Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (id. 133796250), pelo Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de 28/06/1999 (id. 133796253).

Corrobora com a alegação do autor, ainda, a Licença de Operação n. 408/2005 expedida pela então Fundação Estadual do Meio Ambiente (id. 133796256), pelo Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de 25/10/2000 (id. 133796259), além do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, expedido pelo INCRA referente aos anos de 2003, 2004 e 2005 (id. 133796262).

Por fim, ainda no que atine ao exercício da posse pelo autor, denota-se por meio dos contratos de locação encartados do id. 133797222 ao id. 133797231, que desde 10/03/2015 a área é locada para a exploração comercial por terceiros, sendo o primeiro inquilino o Sr.
Welligton Jesus da Silva
, sendo que o atual inquilino é o Sr.
Francisco da Silva
.

Superada a demonstração da posse, passo à análise da alegada ameaça possessória sofrida, e neste aspecto, verifico que esta resta comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.29708, datado de 16/01/2023 (id. 133798191), onde o autor narra à autoridade policial as ameaças ao exercício de sua posse. A referida ameaça está materializada na cópia do contrato de locação, datada de 22/12/2022, firmando entre os réus e o inquilino Sr.
Francisco da Silva
, em que alegam serem proprietários do imóvel (id. 133797237, conforme trago a colação:

(...)

Desta forma, resta devidamente demonstrado a ocorrência de atos de ameaças capazes de colocar em risco o exercício da posse da parte autora, em outras palavras, ocorreram atos claros de ameaça de esbulho praticados pelo réu, que motivaram a parte autora ao ajuizamento da ação.

Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, defiro o pedido liminar pretendido pela parte autora Pedro Luís Gagini contra Eraldo Banjamin Peluso e Antônio Cassiano de Souza, visando a proteção possessória de um imóvel denominado Chácara Frigold, com área de 12.250m2, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, km 05, bairro Parque Humaitá, nesta capital, cumprindo-se as seguintes determinações:

1 Expeça-se o mandado proibitório;

2 Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão;

3 Citem-se os réus para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil, intimando-os da presente decisão, ressaltando que o prazo para defesa se inicia com a intimação. Decorrido o prazo de defesa, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que de direito, em 15 (quinze) dias, após concluso para saneamento ou julgamento antecipado;”.

Ainda, antes de adentrar ao mérito, oportuno fazer uma delimitação no tema a ser discutido.

É
importante a delimitação, pois de forma cada vez mais frequente e intensa, se vê nos autos do agravo de instrumento a intenção das partes de instalar ação complementar, prolongando desnecessariamente o julgamento, adentrando em teses e discussão que exaurem a própria ação principal, o que gera instabilidade e insegurança jurídica.

Ora, a ação está em seus primeiros passos e qualquer decisão fora do que já foi delimitado na 1a. Instância, até o momento, prejudica demasiadamente as partes sem o devido amadurecimento dos autos.

Nestes termos, questões envolvendo, deslocamento de título, ou ainda questões envolvendo propriedade, nulidade de procuração, dentre outros temas que não foram levados a conhecimento do juízo da causa, deixo de conhecê-los, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, sem falar da Ampla Defesa e Contraditório.

No que tange aos documentos juntados no agravo de instrumento, em sua maioria, tratam-se de documentos facultativos para contrapor a fundamentação da decisão agravada, portanto, cabível a juntada. Rejeito, portanto, a preliminar contida nas contrarrazões quanto a documentação juntada.

Ainda abro parêntese para acrescentar que há que se ter em foco que o exame da liminar em ações de natureza possessória o caráter personalíssimo da decisão e de prudente arbítrio do juiz processante, suscetível de melhor sopesamento da vantagem da medida, sendo admitido o seu reexame pela via do agravo, somente em casos excepcionais de manifesta teratologia ou ilegalidade.

Pois bem.

O interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente, com a cominação de pena pecuniária em caso de transgressão do preceito, como regulamentado no artigo 567 do CPC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”.

Ou seja,
não há que se fazer prova da propriedade
, mas tão somente da posse e do risco de perturbação ou violação do direito possessório.

A meu ver, a maior controvérsia, pelo menos nessa fase, envolve o Contrato de Locação do Imóvel.

De um lado - do agravado-, há demonstração de que, desde 2.015, passou a alugar, sob a forma de arrendamento, o imóvel juntamente com suas benfeitorias, acessões e as instalações industriais ali existentes, tendo inclusive transferido a empresa para a locatória, visto que a empresa estava regularizada junto aos órgãos públicos e sanitários, para a produção derivados de carne.

Com relação à locação explica que foi feito por Pedro Gagini para Frigold, representada pelo filho de Francisco da Silva, Welligton Jesus da Silva, por meio de firma reconhecida.

Quanto à locação de 2.017 a 2.018 foi realizada da mesma forma, contudo, Francisco da Silva também assinou como testemunha.

A locação de 2.018 a 2.019 e 2.020 a 2021, foram feitas por Pedro Gagini para Frigold representada por Welligton, que é filho de Francisco da Silva, por meio de contrato com firma reconhecida.

Já relativamente a 2.021 a 2.022, feita por PEDRO GAGINI para a empresa FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA., esta representada pelo próprio FRANCISCO DA SILVA, por meio de contrato com firma reconhecida por verdadeira.

Já 2.022 a 2.024, feita em 6.6.2022 por PEDRO GAGINI para a empresa FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE TRIPAS LTDA., representada pelo próprio FRANCISCO DA SILVA, por meio de contrato com firma reconhecida por verdadeira.

Do outro lado – do agravante -, existe um Contrato de Locação de Imóvel para fins Comerciais, celebrado ERALDO BENJAMIM PELUSO (agravante), representado por Dr. Antônio Cassiano de Souza, tendo como locatório FRANCISCO DA SILVA COMÉRCIO DE TRIPAS-ME (GOLD DISTRIBUIDORA), representada por FRANCISCO DA SILVA, celebrado em 22 de dezembro de 2.022, sendo posteriormente renovado para até 04 de dezembro de 2.024.

Seguindo a análise, verifico dos autos da Ação Reivindicatória (ProceComCiv 1017523-67.2021.8.11.0041), do qual o agravante tem pleno conhecimento,

que o agravado noticiou receio de invasão da área e, em fevereiro de 2.024, o juízo “a quo”

daquele feito deferiu a
“expedição de mandado de constatação, DEFIRO o requerimento, EXPEÇA-SE mandado de constatação no intuito de se verificar in locu a suposta ameaça de invasão por terceiros evitando-se que seja concretizado qualquer ato de esbulho e/ou turbação à posse, no prazo de 10 (dez) dias.”
, contudo, pendente de cumprimento.

Situação importante pode ser extraída do referido pedido que antecede o deferimento retromencionado. Consta a seguinte história, narrada em autos diversos, juízo diverso, do qual o agravante não é parte (embora tenha conhecimento):

“Veja-se, portanto, que em razão da pendenga estar sub judice, esse juízo determinou que fosse respeitada a posse do peticionário.

Ocorre que, no fim do ano de 2022, o peticionário foi colhido de surpresa ao ser procurado por um cidadão de nome ERALDO BENJAMIM PELUSO, que afirmou ter o título de domínio da área, e que pretendia comprar a posse do peticionário.

O peticionário respondeu que não o interessava vender a sua posse.

A partir daí, o referido cidadão, ERALDO BENJAMIM PELUSO, passou a pressionar o arrendatário do peticionário, que se trata de uma pessoa simples, e conseguiu ludibriá-lo, a ponto de obter a sua assinatura num contrato de locação obviamente simulado (doc. 2).

O fato é que esse terceiro, ERALDO BENJAMIM PELUSO, também dizendo-se detentor do domínio da área, objetiva esbulhar a posse exercida pelo peticionário, valendo-se de ardis e meios escusos para ludibriar a boa-fé do arrendatário do peticionário, forçando-o a assinar um contrato de locação simulado, mediante a oferta de pagamento em dinheiro, conforme informado no boletim de ocorrência anexo (doc. 3).

Importante salientar que esse terceiro é auxiliado pelas pessoas de CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, conforme constou do referido documento policial.

Como se vê, os fatos narrados denotam a tentativa de esbulho à posse do peticionário, concretizada pelo terceiro ERALDO BENJAMIM PELUSO, com o auxílio de CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, de forma que as circunstâncias fáticas justificam o justo receio do peticionário de ser molestado em sua posse.

Diante disso, requer a imediata expedição de mandado proibitório em desfavor de ERALDO BENJAMIM PELUSO, bem como de seus auxiliares, CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA e ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, que poderão ser encontrados no endereço informado no contrato de locação simulado e/ou no boletim de ocorrência.”.

Como se vê, além da farta documentação existente em favor do direito de posse do agravado, os quais cito:
instrumento particular de contrato de cessão de direitos possessórios do imóvel com edificações, datado de 15/07/1998, em que o autor e sua esposa, Sra.
Iracy Lopes Gagini
, adquiririam de foram onerosa a posse de
Antônio João Mistura
e
Aroldo Pinto Nunes
e suas respectivas esposas, conforme documento encartado no id. 133796241; No que atine ao exercício da posse resta demonstrado por meio do contrato social encartado no id. 133796247 que em 09/06/1999 o autor, juntamente com a Sra.
Priscila Lopes Gagini
constituíram a empresa
Frigold – Indústria e Comércio de Derivados de Carnes Ltda.
para explorar a atividade comercial no imóvel; a exploração da atividade econômica sobre o imóvel resta patente por meio do extrato de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica expedido pela Receita Federal (id. 133796248), pelo Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral, expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda (id. 133796250), pelo Alvará de Localização e Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de 28/06/1999 (id. 133796253); a Licença de Operação n. 408/2005 expedida pela então Fundação Estadual do Meio Ambiente (id. 133796256), pelo Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de 25/10/2000 (id. 133796259), além do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, expedido pelo INCRA referente aos anos de 2003, 2004 e 2005 (id. 133796262); Contratos de Aluguel da Área desde 2.015, havendo último com encerramento em 2.024; Ação de Manutenção de Posse, na qual é autor e Ação Reivindicatória, que é réu,
somente em 2.022 é que a pessoa do agravante surgiu na pendenga envolvendo a área,
aparecendo na área para interpelar o agravado e depois, com a celebração de “novo” contrato com o arrendatário.

Nesse cenário, embora no Agravo Interno, tenha me referido à aplicação do artigo 1.211, do Código Civil em favor do ora agravante, que prevê
“Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.”
, é certo que o agravante não apresentou qualquer prova de sua posse, de fato, pelo menos neste momento; lado outro, após amplo estudo, convenço-me de que existem indícios de que o agravado tenha constrangido o arrendatário Francisco, a celebrar “novo” ajuste agora com ele, muito provavelmente se dizendo verdadeiro proprietário.

Também é certo que o contrato de arrendamento do agravado com o arrendatário não foi rescindido e/ou anulado só porque existe um “novo”, nem mesmo que o agravado tenha perdido direito de posse.

Direto ao ponto mencionado no início da apreciação: O contrato indicado pelo agravante não é capaz de derrubar a vasta documentação apresentada pelo agravado, de sua posse mansa e pacífica e da perturbação e/ou violação do direito possessório.

Embora não descarte a necessidade ampla dilação probatória, a título posse, não identifico que se trata de áreas diversas
, conforme alega o agravante, eis que o contrato de arrendamento foi firmado com o mesmo arrendatário; também, já na Ação Reivindicatória, o agravado indicou a situação da visita do agravante, conforme já pude mencionar.

Por derradeiro existe ainda a certidão do Oficial de Justiça, lavrada em 29 de maio de 2.021 nos autos da Ação Reivindicatória, da qual, conforme dito, o agravante tem conhecimento e inclusive pleiteou redistribuição, que confirma a posse do agravante na área assim como o funcionamento na área da Empresa Frigold, com a juntada de foto das benfeitorias (id. 196232695).

Já a perturbação ou violação ao direito possessório do agravado pode ser confirmada pelo registro no B.O., no qual consta a notícia da celebração de “novo” contrato de arrendamento por parte do agravante, inclusive obstando o recebimento do arrendamento objeto do contrato de arrendamento, que não foi rescindido ou anulado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, contudo, recomendo esforços para inquirição, no momento oportuno, do Sr.
Welligton Jesus da Silva
, e principalmente do Sr.
Francisco da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024